Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-51.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015500-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE MADALENA DE OLIVEIRA - CPF: 544.895.551-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015500-51.2021.8.11.0041

APELANTE: ALICE MADALENA DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO IMPOSTO DE RENDA – NÃO CUMPRIMENTO NO TEMPO ESTABELECIDO – DILAÇÃO DEFERIDA APENAS EM PARTE – NOVO PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA LIDE – COMPROVANTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA JÁ ANEXADO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se a autora juntou comprovantes de aposentadoria do INSS que atestam sua hipossuficiência e amparam o pedido de justiça gratuita, mas a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de que não foi cumprida a determinação de juntada da declaração de Imposto de Renda, impõe-se o deferimento da gratuidade e a anulação da sentença para o regular prosseguimento da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015500-51.2021.8.11.0041

APELANTE: ALICE MADALENA DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais cuja inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito.

A apelante aduz que juntou comprovante de aposentadoria pelo INSS no valor de R$2.296,78, demonstrando a necessidade de obter a justiça gratuita e mesmo assim o juízo de origem

determinou que apresentasse a declaração de imposto de renda em dez dias.

Afirma que pleiteou a dilação desse prazo para vinte dias, mas foram deferidos apenas dez, então requereu mais quinze dias, porém sobreveio a sentença sem a análise desse pedido.

Alega que devem ser observados os princípios da primazia do julgamento do mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015500-51.2021.8.11.0041

APELANTE: ALICE MADALENA DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ingressou em juízo e anexou comprovante de aposentadoria pelo INSS no valor de R$2.296,78 (Id n. 97452965).

Esse documento era suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira, sendo desnecessário exigir a juntada da declaração do imposto de renda para concessão da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“
BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDO. APLICABILIDADE DOS ARTS. 98, § 1º E 99 DO CPC. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA FÍSICA (CPC, ART. 99, § 3º).
DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE
. OPÇÃO DO AUTOR ESCOLHER ENTRE AJUIZAR A AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CIVIL PELO PROCEDIMENTO DA LEI Nº 9.099/1995 OU NA JUSTIÇA COMUM PELO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO PROVIDO
”.
(TJPR - 16ª Câmara Cível, 0073608-15.2020.8.16.0000, Loanda, relator Des. Lauro Laertes de Oliveira, julgado em 22.03.2021, sem destaque no original).

“
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
. No caso concreto, inexistem elementos de convencimento negativo que indiquem descabida tal benesse, ante a presunção juris tantum do direito da postulante. Ademais,
o comprovante de rendimentos acostado aos autos demonstra que a autora,
aposentada

do INSS, faz jus ao benefício da
justiça

gratuita
”
.
(Apelação Cível n. 70040767030, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, relator Jorge André Pereira Gailhard, julgado em 15-12-2011, sem destaque no original).

Posto isso, a hipótese não comportava o indeferimento da inicial e a extinção do processo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a gratuidade da justiça à apelante e, por conseguinte, anular a sentença, devendo o feito retomar o regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021